Tribunal: TRF3
Processo: 5103665-58.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
627/1327)

5103665-58.2024.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5103665-58.2024.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANE MARCELA ZANELATO ROMERO - SP233873-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação do INSS e recurso adesivo do autor contra sentença proferida pela Justiça Estadual, que concedeu ao segundo auxílio-acidente decorrente de acidente do trabalho.

2. O fato relevante. Análise da competência desta Corte para julgamento do recurso, diante da natureza acidentária do feito.

3. Decisões anteriores. A Vara do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP declinou da competência para processamento e julgamento do feito, ao fundamento de tratar-se de causa de natureza acidentária. Redistribuídos os autos à Vara Estadual de Pirapozinho/SP, a competência foi aceita e o feito teve o seu regular prosseguimento. A sentença julgou procedente o pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se a presente causa tem natureza acidentária e se tal fato afasta a competência desta Corte Federal para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Pedido e causa de pedir revelam pretensão a benefício de caráter acidentário.

6. No caso vertente, o Juízo de Direito da Comarca de Pirapozinho/SP, ao processar e julgar o feito de natureza acidentária, não se encontrava no exercício de competência delegada (art. 109, §3o e 4o da CF), mas no âmbito de sua própria competência constitucional.

7. Exprime a jurisprudência do E. STJ que a competência ratione materiae define-se por pedido e causa de pedir. Nessa medida, não se investe de competência a Justiça Federal para a apreciação da causa, nos termos do artigo 109, I, da CF.

8. Incompetência absoluta desta Corte para reexame da matéria. Súmulas 501 do STF, 15 e 55 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência suscitado ao STJ, com escora no artigo 105, I, "d", da CF/1988.

Teses de julgamento: 1. "Constatada a natureza acidentária da demanda, afasta-se a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, I, "d" e 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de competência na 152.002/MG, Primeira Seção, Relator Min. Herman Benjamin, data da publicação: 19/12/2017; Relator: HERMAN BENJAMIN; TRF3, AR no 5022139-06.2018.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 15/07/2019, intimação via sistema em 19/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5103665-58.2024.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANE MARCELA ZANELATO ROMERO - SP233873-A

APELADO: ADEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS e recurso adesivo do autor contra sentença proferida pela nobre Justiça Estadual.

O decisum julgou procedente o pedido, para conceder ao autor auxílio-acidente (Id 309052243).

O INSS apelou (Id 309052247). Sustenta que a sentença é extra petita, visto que o pedido de auxílio-acidente não foi requerido na inicial, ademais de suscitar ofensa à coisa julgada formada em ação anterior.

Embargos de declaração do autor foram tirados da sentença e desprovidos (Id 309052257).

O autor interpôs recurso adesivo (Id 309052260), no qual requer a concessão de auxílio-doença acidentário (espécie 91).

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo declinou da competência para o julgamento do recurso, ao fundamento de tratar-se de ação previdenciária sem relação com acidente do trabalho (Id 309052277).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação do INSS e recurso adesivo do autor contra sentença proferida pela nobre Justiça Estadual, que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor.

O autor pleiteia na inicial a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, por estar acometido de patologias ortopédicas na coluna, que impossibilitam o desempenho de sua atividade laboral como soldador.

O compulsar dos autos revela que o presente feito, inicialmente distribuído na Vara do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP, passou por declinação de competência da Vara de origem para a nobre Justiça Estadual, em razão da natureza acidentária da ação. Isso porque doença ocupacional foi acusada pelo laudo pericial produzido nos autos e incompetência absoluta do Juizado Especial Federal foi invocada pelo INSS em contestação diante de tal informação (Id 309052139). Não houve interposição de recurso do autor em face de tal decisão.

Recebidos os autos pela 1a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP e após efetuadas as correções na ordem das páginas e nas peças faltantes, o MM. Juiz Estadual aceitou sua competência, acolheu a redistribuição e determinou o prosseguimento do feito, dando vista às partes para apresentação de alegações finais (Id 309052237).

Em alegações finais, o autor sustentou que as patologias que o afligem (transtornos de discos lombares com radiculopatia, gonartrose, espondilose com radiculopatia e síndrome do túnel do carpo) têm origem ocupacional, motivo pelo qual requereu a concessão de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez (Id 309052238), do que se extrai a natureza acidentária da ação proposta.

A ação foi sentenciada pela nobre Justiça Estadual, que julgou procedente o pedido para conceder ao autor auxílio-acidente decorrente de acidente do trabalho (Id 309052243).

O INSS apelou (Id 309052247). Sustenta que a sentença é extra petita e viola coisa julgada constituída em ação anterior.

Embargos de declaração do autor foram tirados da sentença e desprovidos (Id 309052257).

O autor interpôs recurso adesivo (Id 309052260), no qual requer a concessão de auxílio-doença acidentário (espécie 91).

Nesse enleio, pedido e causa de pedir timbram a natureza acidentária da causa.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentedotrabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

Eis a jurisprudência consolidada sobre o tema ventilado:

"Súmula no 501/STF: “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

Súmula no 15/STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Súmula no 55/STJ: “Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal”.

Mais especificamente, a jurisprudência dominante do E. STJ expressa:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual" (STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 152.002/MG – Primeira Seção – Data da publicação: 19/12/2017 – Relator: HERMAN BENJAMIN).

Na hipótese vertente, o nobre Juízo de Direito da Comarca de Pirapozinho/SP, ao aceitar competência e julgar o feito que conduzia pedido de benefício acidentário, não se encontrava no exercício de competência delegada (art. 109, §3o e 4o da CF), mas no âmbito de sua própria competência constitucional (art. 109, I, CF).

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NATURAL. IUDICIUM RESCINDENS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. IUDICIUM RESCISORIUM. ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS NA AÇÃO SUBJACENTE. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

1. A hipótese rescindenda relativa ao impedimento ou à absoluta incompetência do julgador originário diz respeito à inexistência de pressuposto processual de validade, que implica a nulidade de todos os atos decisórios praticados.

2. O artigo 108, II, da Constituição estabelece a competência dos Tribunais Regionais Federais para julgamento, em grau de recurso, das causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

3. Independentemente do entendimento sobre a questão versada na ação subjacente não possuir natureza acidentária, por se tratar tão somente de discussão sobre a possibilidade de se descontar dos proventos de aposentadoria valores recebidos acumuladamente de auxílio-suplementar, fato é que, num primeiro momento, foi reconhecida a incompetência desta justiça federal, sendo que a sentença, objeto do recurso apreciado no julgado rescindendo, foi prolatada por órgão da justiça estadual, no exercício desta competência, não se tratando de situação de competência federal delegada.

4. Ao se decidir pela incompetência da justiça federal, os atos praticados pelo juízo de direito da 3a Vara Cível de Jacareí se deram no exercício da competência da justiça estadual, tal como prevista na Constituição, de sorte que somente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo poderia apreciar a apelação interposta contra a sentença prolatada na justiça estadual de 1o grau e, se assim entendesse cabível, reconhecer eventual situação de incompetência, inclusive se suscitando eventual conflito negativo de competência ao c. STJ.

5. Ressalta-se que, mesmo que se pudesse conceber possível a 'reconsideração' da decisão sobre a incompetência da justiça federal, ainda sim todos os atos praticados na justiça estadual deveriam ser considerados nulos, inclusive a sentença recorrida, haja vista que o juízo natural para julgamento da demanda seria o juízo federal da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos.

6. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC. A exigibilidade das verbas honorárias devidas ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

7. Em juízo rescindendo, com fundamento no artigo 966, II, do CPC/2015, julgada procedente a presente ação rescisória para desconstituir o julgado na ação subjacente. Em juízo rescisório, declarados nulos todos os atos praticados nesta justiça federal após a prolação da sentença pelo juízo estadual, devendo o processo retomar seu regular prosseguimento naquela justiça”.

(AR no 5022139-06.2018.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 15/07/2019, intimação via sistema em 19/07/2019).

Dessa forma, aflora a incompetência absoluta desta Corte para a apreciação da causa, por versar acidente do trabalho (art. 109, I, CF).

Seja sublinhado, por derradeiro, que as razões do recurso adesivo do autor discutem requisitos para a concessão de benefício por incapacidade acidentário. Isso recalca a natureza acidentária da causa e aponta a competência da nobre Justiça Estadual para dela conhecer.

Assim, com esteio no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, suscito conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo recursal, providencie a Secretaria o necessário ao processamento do incidente.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação do INSS e recurso adesivo do autor contra sentença proferida pela Justiça Estadual, que concedeu ao segundo auxílio-acidente decorrente de acidente do trabalho.

2. O fato relevante. Análise da competência desta Corte para julgamento do recurso, diante da natureza acidentária do feito.

3. Decisões anteriores. A Vara do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP declinou da competência para processamento e julgamento do feito, ao fundamento de tratar-se de causa de natureza acidentária. Redistribuídos os autos à Vara Estadual de Pirapozinho/SP, a competência foi aceita e o feito teve o seu regular prosseguimento. A sentença julgou procedente o pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se a presente causa tem natureza acidentária e se tal fato afasta a competência desta Corte Federal para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Pedido e causa de pedir revelam pretensão a benefício de caráter acidentário.

6. No caso vertente, o Juízo de Direito da Comarca de Pirapozinho/SP, ao processar e julgar o feito de natureza acidentária, não se encontrava no exercício de competência delegada (art. 109, §3o e 4o da CF), mas no âmbito de sua própria competência constitucional.

7. Exprime a jurisprudência do E. STJ que a competência ratione materiae define-se por pedido e causa de pedir. Nessa medida, não se investe de competência a Justiça Federal para a apreciação da causa, nos termos do artigo 109, I, da CF.

8. Incompetência absoluta desta Corte para reexame da matéria. Súmulas 501 do STF, 15 e 55 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência suscitado ao STJ, com escora no artigo 105, I, "d", da CF/1988.

Teses de julgamento: 1. "Constatada a natureza acidentária da demanda, afasta-se a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, I, "d" e 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de competência na 152.002/MG, Primeira Seção, Relator Min. Herman Benjamin, data da publicação: 19/12/2017; Relator: HERMAN BENJAMIN; TRF3, AR no 5022139-06.2018.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 15/07/2019, intimação via sistema em 19/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu suscitar conflito de incompetência ao STJ, com apoio no artigo 105, I, "d", da CF/1988, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão